Tribunal: TJES
Processo: 5005678-39.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005678-39.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: BANCO FICSA S/A.
INTERESSADO: JOSE COUTINHO DOS SANTOS
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5005678-39.2020.8.08.0024

Recorrente: BANCO FICSA S/A.

Recorrido: JOSÉ COUTINHO DOS SANTOS

Relator: Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser anulada, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Insurge-se a instituição financeira recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, pretendendo o reconhecimento de incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a presente causa, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica;

2.
Pois bem. A Lei 9.099/95, ao dispor acerca dos Juizados Especiais Cíveis, estabeleceu normas de competência em seus artigos 3º e 4
º,
delimitando a utilização da via processual em razão da matéria, do valor e do lugar. No aspecto material, o Juizado Especial Cível se presta a tratar de demandas de menor complexidade, sendo tal condição aferida em vista do objeto da prova e não, propriamente, pelo direito material debatido (enunciado 54 do FONAJE);

3.
No presente caso, apesar de a sentença recorrida afirmar que o recorrente não expôs instrumento contratual que comprove a relação entre as partes, fora apresentada cédula de crédito (Id 1168727) que possui a assinatura do autor, a qual encontra semelhança com a assinatura aposta no documento de identidade consignado nos autos pelo próprio demandante;

4.
Logo, ao confrontar a assinatura constante na carteira de identidade do autor com a assinatura aposta no documento anexado pela recorrida, verifica-se que guardam harmonia. Portanto, pairam dúvidas acerca da autenticidade do contrato, fazendo-se necessária a realização de perícia grafotécnica, procedimento este incompatível com o sistema do Juizado Especial Cível;

5.
Assim, para o correto e justo deslinde da demanda, somente nova instrução probatória, em que se permita a realização de perícia grafotécnica, será apta a entregar solução justa e eficiente ao caso concreto. Dessa forma, foge à competência do Juizado analisar o pleito em questão;

6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, no sentido de reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, por complexidade da causa, julgando extinto o feito, nos termos do art. 51, II c/c art. 3º, caput, ambos da Lei no 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.